Tribunal: TJMT
Processo: 1004164-50.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004164-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MALU GABRIELA SILVA PEREIRA - CPF: 045.909.681-85 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ANTE A
EXISTÊNCIA DE DECISÃO DENEGATÓRIA NA ESFERA aDMINISTRATIVA
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE PROTOCOLO EFETUADO, COM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC –INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – PAGAMENTO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE A MENOR – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO – COMPENSAÇÃO DO VALOR –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários, cuja diligência foi devidamente cumprida pelo autor.

O artigo 1.013, §3°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença fundada no artigo 485, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pela autora, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial.

É devida a compensação do valor pago administrativamente com o
quantum
fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004164-50.2021.8.11.0041

APELANTE:

MALU GABRIELA SILVA PEREIRA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MALU GABRIELA SILVA PEREIRA
contra sentença proferida pelo
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
,

da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, sob o argumento de falta de interesse de agir da autora, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Condenou também a parte autora ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§2º, 2º e 86 § único do CPC, todavia, suspendeu a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais a apelante alega não ser necessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento do processo judicial.

Sustenta que comprovou nos autos a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, através de inúmeras provas anexadas aos autos, dentre elas a Ata Pública registrada por Cartorário, o que por si só já é o suficiente para afastar a exigibilidade do requerimento na via administrativa.

Alega que a lide existe por si só, uma vez que não teve o seu direito satisfeito, e aliado a isso, está o fato da seguradora contestar a ação com suas argumentações de mérito, estabelecendo a controvérsia entre as partes e a pretensão resistida.

Pautados nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, pois maduro para julgamento, com a juntada da perícia médica, para reconhecer o seu interesse de agir.

A apelada ofertou as contrarrazões conforme id. 109800461.

A autora é beneficiária da justiça gratuita (Id 109855966), sendo dispensada do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MALU GABRIELA SILVA PEREIRA
ajuizou

a

ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

O magistrado singular, após converter o julgamento em diligência, indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC, condenando o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 85, §§2º, 8º e 86, § único do CPC, suspendendo sua exigibilidade em virtude de a autora litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Contra essa decisão, a autora pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que comprovou os fatos constitutivos do seu direito, não sendo necessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento do processo judicial; e no mérito, pede seja a recorrida condenada na indenização do DPVAT, conforme laudo pericial que atestou sua incapacidade permanente.

Pois bem. O art. 5º,
caput
e §2º da Lei nº. 6.194/74, dispõe que
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
.

Estabelece ainda
os documentos necessários para requerimento da indenização

(certidão de óbito, se for o caso, ou prova das despesas médico-hospitalares, mais boletim de ocorrência na hipótese de danos pessoais), que deverão ser
entregues à Seguradora, mediante recibo
.

Inobstante a isso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários. Consignou ainda a Suprema Corte, que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão.

Assim, o interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade/utilidade de ir a Juízo e, se ausente à pretensão resistida, carece a autora do interesse processual.

In casu
, diversamente do entendimento externado pelo i. Magistrado de piso, tenho que o interesse de agir encontra-se devidamente demonstrado, tendo por base o dossiê administrativo constante no Id 109794025, além do respectivo comprovante de pagamento na conta corrente da autora, realizado em 23/06/2021, no valor R$937,73 (Id 109800461).

Desse modo, deve ser-lhe assegurada, após análise minuciosa do caso, a garantia do acesso à justiça, consagrada no art. 5º, inc. XXXV da CF/88.

Convém registrar, por outro lado, que o feito encontra-se maduro para julgamento imediato por esta instância ad quem,
ex vi
do art. 1.013, § 3º, II, do CPC/15, pelo que se mostra desnecessário o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES – AÇÃO EXTINTA – TEORIA DA COISA JULGADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS – LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – COISA JULGADA AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE –
TEORIA DA CAUSA MADURA
– DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A litispendência só é reconhecida quando ficar comprovada a existência de idênticas ações em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC art. 337, §§1º e 3º). (...)”
(TJMT, AP 1006269-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

O presente caso é regido pela Lei nº. 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis nº. 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5º, preceitua que
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”
.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
(Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008”
(Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

No ponto nevrálgico, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, atualmente, independentemente da data de ocorrência do sinistro, é necessária a confecção de laudo pericial para aferição do efetivo grau de invalidez do segurado, para fins de adequação do pagamento da indenização almejada.

In casu
, denota-se que o acidente ocorreu em 28/09/2020, e segundo o laudo pericial judicial (Id 109794041), constou que
“
O tratamento conservador proposto para correção da lesão (fratura de tíbia distal direita) foi realizado. Entretanto, evoluiu com
sequela permanente ne função global de todo o membro inferior direito
)
”
.

Vislumbra-se que a autora-apelante sofreu uma lesão permanente com comprometimento do membro inferior direito de 25% (vinte e cinco por cento).

Desse modo, segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, constata-se que para caso de “
(...) Perda antômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”, o percentual incidente é de 70% do valor máximo da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais
)
.

Assim, considerando que o percentual do respectivo dano, foi na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) do comprometimento do membro inferior direito, conforme apontado na perícia judicial, a indenização devida perfaz a quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 70% x 25% = R$2.362,50

Todavia, sendo incontroverso que a autora recebeu a quantia de R$937,73 (novecentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), na esfera administrativa, conforme comprovante de transferência anexo ao Id 15631512, deve ser feita a compensação do valor pago administrativamente, sendo devido, portanto, a quantia de
R$1.424,77 (mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos).

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
PAGAMENTO – REALIZADO PARCIALMENTE EM SEDE ADMINISTRATIVA – RECONHECIDO
– INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve observar a respectiva proporcionalidade - precedente do STJ. O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial (TJ MT Ap 23844/2014). Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(TJMT Apelação Cível 1018932-20.2017.8.11.0041- DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

Por fim, quanto à distribuição da sucumbência, tenho que merece redimensionamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
a quo
, e com base no art.
1.013, § 3º, II, do CPC/15, j
ulgo procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelada ao pagamento da indenização securitária
no valor de
R$1.424,77 (mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos)
, acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso, e juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir da citação, conforme a Súmula 426 do STJ, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§8º e 11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021